Tribunal: CARF
Processo: 13971.904162/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.904162/2011-44
ACÓRDÃO
1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer adicionalmente como saldo negativo da CSLL AC 2008 o
valor de R$ 223.949,20, que se refere às estimativas extintas por compensação, que perfaz um
reconhecimento total de saldo negativo da CSLL no valor de R$ 262.588,90. [Tabela de Resultados]

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
2
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou a
Declaração de Compensação (DCOMP) no 39861.83587.310310.1.2.03-4406, onde o contribuinte
indica crédito de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2008, no valor de R$ 267.564,23.
2.

A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação da
compensação se deu sob o fundamento de preenchimento incompleto da DCOMP, onde foi
informado o valor de R$ 267.564,23, quando o correto deveria ser R$ 1.566.511,80, conforme
Despacho Decisório (fls. 536/539).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/6), o sujeito passivo alegou que a
DCOMP no 39861.83587.310310.1.2.03-4406 foi transmitida de forma incorreta, vez que
apresentou apenas R$ 267.554,23 de parcelas de composição de crédito, em vez de apresentar R$
1.566.501,80, conforme DIPJ/2009 retificadora e que o valor de R$ 267.554,23 corresponde ao
saldo negativo de CSLL, que é a diferença entre a CSLL devida de R$ 1.298.947,57 e as parcelas de
composição de crédito de CSLL de R$ 1.566.501,80.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
547/553). Reconheceu como valores retidos a título da CSLL a importância de R$ 33.396,68, que é
menor do que o valor informado pela contribuinte de R$ 38.362,01. Sobre as estimativas
recolhidas, do montante de R$ 1.528.149,79 informado como recolhido, reconheceu como crédito
os valores efetivamente recolhidos, R$ 1.304.190,59, e não reconheceu os valores extintos por
compensação, no valor de R$ 223.949,20. Esses valores se referiam as estimativas de janeiro e
fevereiro de 2008, no valor de R$ 134.784,67 e R$ 89.164,53, respectivamente, que na
oportunidade se referiam a compensações não homologadas que aguardavam julgamento pelo
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
3
CARF (PAF no 13971.910600/2009-99, no 13971.910601/2009-33, no 13971.910603/2009-22, e no
13971.910602/2009-88). Como resultado final, foi reconhecido como crédito a parcela de R$
38.639,70 do pleito original de R$ 267.564,23. A referida decisão, foi materializada coma seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PER/DCOMP.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Ainda que o Per/Dcomp apresente incorreções em seu preenchimento,
reconhece-se o crédito até o valor comprovado, aplicando-se o princípio da
verdade material.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 560/569), o sujeito arguiu que a parcela de R$
223.949,20 se refere a estimativas compensadas não homologadas e pendentes de decisão
administrativa definitiva. Requer o reconhecimento do direito creditório ou, a suspensão do
presente feito até o julgamento definitivo dos PAF no 13971.910600/2009-99, no
13971.910601/2009-33, no 13971.910603/2009-22, e no 13971.910602/2009-88, onde se
discutem as compensações das estimativas.
6.

Em sessão de 11.11.2020, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.886, resolveu converter o julgamento em
diligência a fim de sobrestar o feito até o encerramento dos litígios administrativos em torno das
estimativas compensadas (PAF no 13971.910600/2009-99, no 13971.910601/2009-33, no
13971.910603/2009-22, e no 13971.910602/2009-88).
7.

Em atendimento, foi elaborado Relatório de Diligência Fiscal em 03.05.2022
(fls.596/598), que, após análise dos resultados dos PAF referidos, concluiu pela homologação das
estimativas compensadas, no total de R$ 223.949,20, bem como, por decorrência, pela existência
de saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 262.588,90
8.

Em Petição de 11.05.2022, a Recorrente, após ciência do Relatório de Diligência
Fiscal, aquiesceu com as conclusões desse relatório (fls. 604).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
4
9.

Em 24.11.2015 foi apensado ao presente processo o PAF no 13971.723313/2015-99,
que se refere a Auto de Infração relativo à multa isolada em razão de compensação não
homologada, com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 2010, posteriormente alterado pelo art. 8o da Lei no 13.097, de 2015 (fls. 541).
10.

A DRJ Curitiba, Acórdão no 06-061.618, de 29.01.2018, julgou parcialmente
procedente a impugnação para reduzir a multa proporcionalmente ao débito não compensado
(fls. 498/500). O r. Acórdão foi materializado com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INOCORRÊNCIA.
A suspensão de exigibilidade de débito não possui o condão de impossibilitar o
lançamento de multa, que é atividade administrativa vinculada e obrigatória.
MULTA SOBRE DÉBITO NÃO COMPENSADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO SEU
VALOR.
A multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 terá seu valor reduzido
proporcionalmente à redução do débito não compensado.
11.

Dessa decisão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 506/512 do PAF no
13971.723313/2015-99), onde alega que a multa isolada somente poderia ser imputada em caso
de má-fé. Entendeu ser inconstitucional o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
12.

Em sessão de 11.11.2020, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.885, resolveu converter o julgamento em
diligência a fim de sobrestar o feito juntamente com o presente processo, conforme Resolução no
1301-000.886 (fls. 517/519 do PAF no 13971.723313/2015-99).
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
5
Conhecimento
14.

A Recorrente foi cientificada do Acórdãos da DRJ em 07.02.2018, conforme Termos
de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 557), portanto o Recurso Voluntário interposto em
09.03.2018 (fls. 559) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito. Recurso Voluntário – PAF no 13971.904162/2011-44.
15.

O mérito do processo principal é simples. Decorre do não reconhecimento de parte
do saldo negativo da CSLL AC 2008, no valor de R$ 267.564,23, em especial em relação às
estimativas de janeiro e fevereiro de 2008, que haviam sido extintas mediante terceiros
procedimentos de compensação.
16.

Ainda que o resultado da análise das DCOMP tratadas nos PAF no
13971.910600/2009-99,
no
13971.910601/2009-33,
no
13971.910603/2009-22,
e
no
13971.910602/2009-88 tenha sido o de validar as estimativas extintas via compensação, esse
proceder em sobrestar tais processos decorrente do entendimento anterior e, atualmente,
mostra-se prescindível.
17.

O entendimento pregresso, à época em que prolatada a Resolução CARF, no 1301-
000.886, destinada a sobrestar o julgamento, mostra, por si só, a insensatez do modelo até então
vigente, em que compensações extintas por compensação dependiam, para sua análise final, da
análise em cascata de todas as DCOMPs que guardavam relação de origem com o crédito da
última DCOMP, não obstante a disposição legal expressa de que os débitos declarados em DCOMP
serem passíveis de execução fiscal (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
18.

O tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de
2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto, de cobrança.
19.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
6
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
20.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
21.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres
os quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
22.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS
cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive
inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que
se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
23.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se imiscuir
em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o controle e
cobrança dos créditos tributários.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.444 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904162/2011-44
7
24.

Embora com certo atraso após o entendimento manifesto pela RFB, o tema restou
definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da a Súmula CARF no 177, com a
seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
25.

Dessa forma, como parte do crédito, R$ 38.639,70, foi reconhecido pela DRJ
Curitiba, resta reconhecer a parcela adicional de R$ 223.949,20, que se refere às estimativas
extintas por compensação. Assim, em relação ao pleito original de R$ 267.564,23, restou
reconhecido o valor de R$ 262.588,90.
Dispositivo
26.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para: reconhecer adicionalmente como saldo negativo da CSLL AC 2008 o valor de R$ 223.949,20,
que se refere às estimativas extintas por compensação, que perfaz um reconhecimento total de
saldo negativo da CSLL no valor de R$ 262.588,90.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 617
DF CARF MF
Original